Tribunal: TJES
Processo: 5000427-75.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-75.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA LIMA e outros (2)
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Inicialmente, analiso o recurso de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar, conforme será adiante demonstrado.

Em seu recurso inominado o recorrente alega que não há que se falar em responsabilidade do mesmo, apenas quando houver descumprimento de ordem judicial. Aduz ainda a não comprovação do dano moral pleiteado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

Como consta nos autos, as autoras fizeram denúncias acerca de um perfil no Facebook que utilizava suas imagens. Todavia, as imagens só foram retiradas após decisão judicial.

Analisando os autos, ouso divergir do magistrado sentenciante por entender que Facebook Serviços Online do Brasil cumpriu a decisão judicial de indisponibilizar o referido conteúdo, momento em que as recorridas se manifestaram como satisfeitas ante o cumprimento da determinação.

Desse modo, tenho que não há que se falar em dano moral, visto que, logo após a decisão o conteúdo foi retirado, e que a recorrente não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de terceiros. Nesse sentido:

: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A RETIRADA DAS PUBLICAÇÕES OFENSIVAS. ART. 19 DA LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET. AUSÊNCIA DE AGIR ILÍCITO DA DEMANDADA. Alega a autora que possuía relação afetiva com terceiro e que, após o término do relacionamento, o ex-namorado postou um vídeo íntimo que a autora havia feito para ele, com a promessa de que nunca seria divulgado. Disse que o fato causou danos de ordem subjetiva, pois toda a comunidade de Arroio dos Ratos tomou conhecimento do conteúdo do vídeo e passou a hostilizá-la, bem como à sua família. Requereu o bloqueio do vídeo e exclusão das postagens à ré, que nada fez. Pediu indenização por danos morais. Sentença de improcedência, contra a qual a demandante recorre, não merecendo prosperar a irresignação recursal. Prevê o art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet) que os provedores de conteúdo só podem ser responsabilizados por danos decorrentes de terceiros se, após ordem judicial específica, os mesmos não tomarem as providências sentenciadas. No caso, a reclamação da autora se deu de forma administrativa, não tendo havido determinação judicial descumprida pela parte demandada, razão pela qual não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de terceiros, nos termos do dispositivo legal acima referido
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006366595, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 21-06-2017)

Ademais, à luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos tenho que não restou comprovado o dano relatado pelas autoras.

E, em não sendo caso de dano moral in re ipsa, necessário que a parte autora comprove devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida, o que não ocorreu.

No que toca ao recurso inominado das autoras, onde requerem a majoração do dano moral, entendo que não lhes assiste razão pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença ora vergastada para afastar a condenação por danos morais.

Outrossim, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO DE VANESSA LIMA E TATIANE NOBRE DA SILVA E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno ainda VANESSA LIMA e TATIANE NOBRE DA SILVA ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Entrementes, diante do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de condenar FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em custas e honorários ante o provimento de seu recurso.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.